Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DESCONHECIMENTO DE UM DOS RÉUS DA PRÁTICA CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA DEFESA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Havendo prova de que o condutor do veículo concordou com a prática delituosa, pois viu os atos criminosos e ajudou os demais comparsas a fugir em seu próprio carro, não há que se falar em absolvição.

3. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo para a incidência da causa de aumento de pena, quando existem nos autos outros meios de provas que demonstram seu emprego, como, por exemplo, a prova oral.

4. Apelação conhecida e desprovida.